Tribunal: STF
Processo: ARE 1456344
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “A REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.033 DO CPC, É INVIÁVEL DIANTE DA INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RESP E RE, EXCETO NA HIPÓTESE EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CONHEÇAM OS RECURSOS QUE LHES SÃO ENDEREÇADOS EXCLUSIVAMENTE EM FUNÇÃO DO CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO CONTROVERTIDA, RESPECTIVAMENTE” (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv). HIPÓTESE EM QUE O RECURSO ESPECIAL NÃO FOI CONHECIDO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 282 DO STF. INVIABILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.033 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.